Tribunal: STF
Processo: HC 76087
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - INEXISTÊNCIA - HOMICÍDIO -
AUTORIAS MATERIAL E INTELECTUAL - ABSOLVIÇÃO DO AUTOR MATERIAL. Uma
vez formalizada, com trânsito em julgado, a absolvição do autor
material do crime, forçoso é concluir pela inexistência de justa
causa para a ação penal contra o autor intelectual, no que teria
orientado o primeiro, segundo a denúncia, à prática do ato
delituoso.